Tribunal: TJMT
Processo: 1035100-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035100-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 032.222.454-36 (AGRAVANTE), M M COSTA ROCHA LTDA - CNPJ: 29.444.162/0001-09 (AGRAVADO), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.

A despeito das alegações da parte devedora, ausente comprovação inequívoca da natureza impenhorável dos valores bloqueados, deve ser mantida a penhora em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035100-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA

AGRAVADO:

M M COSTA ROCHA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1001145-23.2023.8.11.0055, promovido em face de M M COSTA ROCHA LTDA, reconheceu a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC, determinando a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) do valor constrito.

Em suas razões, aduz que a prova documental dos autos remete a conclusão diversa da decisão agravada, visto que o valor bloqueado é suficiente para pagar a divida exequenda e foi penhorado junto à conta da pessoa jurídica, formada por 02 lojas de veículos, e não de pessoa física, inexistindo qualquer demonstração de que seria destinado para tanto.

Afirma, ao revés, que “
a pessoa física de Monique, movimenta altíssimos valores em sua conta pessoa física junto ao Banco Sicredi
”.

Assevera que “
cabia ao Agravado ora executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial, e, portanto impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo 833, IV do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo
”, o que não ocorreu.

Defende que “
a penhora respeitou a ORDEM DE PREFERENCIA, assim como recaiu em CONTA CORRENTE da PESSOA JURIDICA, devedora do debito, e afastada a arguição de impenhorabilidade, deve ser determinada o levantamento do valor em favor da credora ora Agravante
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a impenhorabilidade alegada pela devedora, determinando o levantamento integral do valor em favor da Agravante.

Deferida a antecipação da tutela recursal com a determinação de suspensão da decisão recorrida (Id. 258126185).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 260474180).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 261478274).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2025.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1001145-23.2023.8.11.0055, promovido em face de M M COSTA ROCHA LTDA, reconheceu a impenhorabilidade parcial dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC, determinando a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) do valor constrito.

Razão assiste à Recorrente.

Verifica-se dos autos de origem que a Agravante/exequente logrou êxito, via SISBAJUD, em penhorar a quantia de R$ 130.705,38 da parte executada, montante suficiente para a quitação da divida exequenda, dos quais R$129.634,15 foram constritos da conta da pessoa jurídica Motor Class Ltda. e R$ 318,46 da conta de sua sócia administradora, Monique Morais Costa Rocha.

Diante da constrição sofrida, pleiteou a parte executada o levantamento da penhora ao argumento de que os valores encontrados destinam-se à subsistência tanto da pessoa física de Monique Morais Costa Rocha e sua família quando da própria empresa.

Acolhendo parcialmente o pedido, determinou o julgador singular a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) do valor constrito, ao argumento de tratar-se de “verba salarial”.

Ocorre que, com indicado nas razões recursais, a penhora recaiu, em sua quase totalidade, sobre conta corrente da pessoa jurídica executada (Motor Class Ltda – CNPJ 29.444.162/0001-09), e não sobre conta salário de pessoa física, como a decisão recorrida aparenta considerar.

Nesse viés, a alegação de os valores seriam impenhoráveis por destinarem-se a mantença Monique Morais Costa Rocha e da empresa era ônus dos executados, não se verificando que tenham sido apresentados documentos suficientes para tanto.

Com efeito, não foram juntados aos autos relatórios de faturamento, de capital de giro ou balanços patrimoniais da empresa, tampouco declarações de imposto de renda de sua sócia administradora, a conferir verossimilhança à alegação de impenhorabilidade dos valores.

Ao revés, observa-se que a Monique Morais Costa Rocha possui outra conta bancária, diversa daquela onde o montante de R$ 318,46 foi penhorado, na qual realizada movimentações financeiras de elevado valor, o que coloca fundadas dúvidas sobre a necessidade do valor constante na conta da pessoa jurídica para sua subsistência.

Outrossim, os relatórios de pagamentos da empresa foram apresentados em telas cortadas, não sendo possível verificar de onde partiram, tampouco a que se referem.

Logo, a despeito das alegações da parte devedora, ausente comprovação inequívoca da natureza impenhorável dos valores bloqueados, deve ser mantida a penhora em sua integralidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO. MANTIDA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Hercilena Lopes contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que declarou extinta a ação declaratória em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, nos termos do art. 924, II, do CPC. A apelante requer o desbloqueio e a restituição de R$ 46.082,35, sob alegação de que os valores são protegidos pela impenhorabilidade, conforme o art. 833, IV, do CPC, e que são necessários à manutenção de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de quantia oriunda de salário ou destinada à subsistência familiar; e (ii) analisar se a sentença que declarou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários, subsídios, proventos de aposentadoria, pensões e outras quantias necessárias à subsistência do devedor e de sua família, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do crédito. 4. A aplicabilidade da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados. O ônus de comprovar a natureza impenhorável da quantia recai sobre o executado, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC. 5. No presente caso, a apelante não apresentou documentos suficientes, como extratos bancários ou comprovantes de pagamento, que demonstrassem a natureza salarial ou a necessidade dos valores para o sustento familiar, limitando-se a alegações genéricas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a impenhorabilidade não é absoluta e pode ser afastada quando a origem dos valores não é comprovada de forma objetiva. 7. Diante da ausência de prova robusta, permanece legítima a penhora realizada, já que os valores bloqueados foram destinados à satisfação do débito exequendo, e não há evidências que sustentem a alegada proteção legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC, requer prova inequívoca de que os recursos bloqueados são oriundos de salário ou destinados à subsistência, incumbindo ao executado a demonstração desse fato. 2. A ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados legitima a manutenção da penhora, mesmo quando o devedor alega que os recursos são necessários à sua subsistência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I; CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018. - STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018. - TJMT, N.U 1008351-98.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2019. - TJDF, 07207954820228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 17/08/2022. (N.U 1008884-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a impenhorabilidade alegada pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025